Tribunal: TJDFT
Processo: 0748989-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE. NÃO OBRIGATORIEDADE PELA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ART. 75, VII, DO CPC. PRESSUPOSTOS. LEGITIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do teor do art. 75, VII, do CPC, denota-se a exigência da legitimidade do inventariante para representar o espólio em juízo, seja ativa ou passivamente, e sem ressalvar exceção conforme a especificidade da demanda.
2. Tratando-se de feito executivo fiscal, cuja propositura se dá em face do espólio, cabível e razoável que no momento de apreciação e recebimento da petição inicial, juntamente com a Certidão de Dívida Ativa - CDA, exija-se que da instrução da exordial fiscal também conste a certidão de óbito, a indicação do processo de inventário e de seu inventariante, uma vez que estes documentos configuram pressupostos para validar a legitimação do inventariante, representante do espólio.
3. Em que pese a previsão de presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, nos moldes dos arts. 202 e 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei 6.830/1980, não se deve confundir tal indício com os pressupostos processuais da lide, de acordo com o estabelecido no art. 75, VII, do CPC.
4. As medidas requeridas pelo juízo a quo têm apenas o fim de permitir a citação da parte executada e o regular prosseguimento do feito, não se negando a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal em face do espólio.
5. Recurso conhecido e desprovido.